Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723282-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SAMIRA DE ALKIMIM BASTOS MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida no bojo do cumprimento individual de sentença promovido por servidora pública, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda. A decisão determinou que os cálculos de atualização monetária observem a incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos moldes da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado (principal corrigido + juros). O ente federado requereu o sobrestamento do feito em razão da ação rescisória em trâmite e alegou ofensa à tese fixada no Tema 864 do STF, além da inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão da existência de ação rescisória ainda não julgada; (ii) examinar se há ofensa à tese de repercussão geral firmada no Tema 864 do STF que justifique a inexigibilidade do título executivo; (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado incorre em anatocismo ou violação à Constituição, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de ação rescisória em trâmite, sem concessão de liminar e ainda não julgada, não constitui óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, tampouco configura prejudicialidade externa que justifique o sobrestamento do feito. 4. O Tema 864 do STF trata de revisão geral anual de remuneração, e não de reajustes setoriais concedidos por lei específica, como no caso da Lei Distrital no 5.184/2013. A aplicação do precedente ao caso concreto foi afastada pelo próprio STF, inclusive na ADI 7391/DF, por tratar-se de hipóteses distintas. 5. A incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total do débito (composto por principal corrigido e juros de mora) não caracteriza anatocismo, pois o índice já engloba correção monetária e juros, conforme disposto no art. 3o da EC no 113/2021. 6. A metodologia de cálculo determinada pela Resolução CNJ no 303/2019 está em harmonia com a EC no 113/2021, não havendo inconstitucionalidade manifesta, tampouco decisão do STF suspendendo sua eficácia. 7. A suspensão do feito em razão da ADI 7435/RS não é cabível, pois não há liminar concedida e o processo sequer foi apreciado pelo relator, o que afasta qualquer plausibilidade jurídica para suspensão da execução em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de ação rescisória em trâmite, desacompanhada de decisão liminar, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. A tese fixada no Tema 864 do STF não se aplica a reajustes remuneratórios específicos concedidos por lei, distintos da revisão geral anual. 3. A incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado da dívida (principal atualizado + juros) está de acordo com a EC no 113/2021 e não configura anatocismo. 4. A Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com o novo regime de atualização de débitos da Fazenda Pública introduzido pela EC no 113/2021. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o; CPC, arts. 313, V, “a”, e 535, III; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864), Pleno, j. 29.11.2019; STF, ADI no 7391/DF, AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1932914, AGI 0727120-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 09.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1636406, AGI 0725247-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.11.2022. No recurso especial, o recorrente aponta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; c) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58 Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e pugna pelo sobrestamento do recurso extraordinário em razão do Tema 1.349 do STF. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, pois a decisão impugnada, nesse aspecto, está em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, veja-se: Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No particular, consoante asseverou o acórdão recorrido, a decisão liminar que impossibilitava a liberação do alvará foi substituída pelo julgamento definitivo de improcedência da ação rescisória pelo Tribunal de Justiça, tornando novamente possível prosseguir no cumprimento de sentença. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No mesmo sentido: AgInt na ExeMS n. 10.438/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024; AgInt na AR n. 7.580/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024. Assim, “Incide na espécie o verbete da Súmula n. 83 do STJ, que dispõe: ‘não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’. O referido enunciado aplica-se também aos recursos interpostos com base na alínea a do permissivo constitucional.” (REsp n. 2.193.899/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada contrariedade ao artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, porquanto trata de matéria de índole constitucional cuja apreciação é reservada ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU POR NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR LEI DISTRITAL QUE PREVÊ REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AFASTADA A APLICABILIDADE DE PRECEDENTE VINCULANTE POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. MATÉRIA CUJA APRECIAÇÃO É RESERVADA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar análise de legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280 do STF, por analogia. 2. Afastada a aplicabilidade do precedente vinculante (Tema 864 do STF), por ausência de similitude fática com o caso em análise, no qual se discute o direito à implementação final de reajuste e vantagem remuneratória concedidos por lei específica (Lei Distrital 5.105/2013) que reestruturou a carreira da autora/agravada. Recurso especial incabível, no ponto, por tratar de matéria cuja apreciação é reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.446.030/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-W3H